Tribunal: TJDFT
Processo: 0757973-22.2018.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0757973-22.2018.8.07.0016 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL, MARIA SIRLEI DE SOUZA LEMES AGRAVADO: MARIA SIRLEI DE SOUZA LEMES, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (CETUXIMABE) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS (TEMA 793). NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. REQUISITOS ATENDIDOS (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106). RECURSO IMPROVIDO. I. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário. A. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário n. 855.178-06, Tema 793, expressou o seguinte entendimento: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" (grifo não constante no texto original). Logo, é da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios a prestação de assistência à saúde dos cidadãos. B. Por sua vez, compete ao Distrito Federal, por meio de seu Sistema Único de Saúde, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação da saúde (Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV), não podendo se eximir dessa obrigação (responsabilidade solidária – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), até mesmo por respeito à dignidade dos que precisam se submeter ao uso de substâncias medicamentosas na localidade (CF, Artigos 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II), de sorte a propiciar melhor tratamento, e com reflexos na qualidade de vida. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Cível, Acórdão no 454888, DJE: 20.10.2010; 4a Turma Cível, Acórdão no 339210, DJE: 28.01.2009; e 6a Turma Cível, Acórdão no 511895, DJE: 16.06.2011. III. E como o caso concreto aparentemente retrataria hipótese de pedido não “incluído nas políticas públicas” (incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, a eventualmente indicar a necessária intervenção da União), senão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA (ENZALUTAMIDA) para tratamento não padronizado, em virtude da gravidade da doença, da urgência de tratamento, da hipossuficiência financeira da parte interessada e da contundência dos informes técnicos e/ou médicos, há de se prestigiar a efetividade da tutela então concedida, no atual estágio processual, pena de esvaziar o conteúdo das citadas normas ou da proteção dos correlatos bens jurídicos (CPC, Artigos 4o, 6o e 8o). C. Não prospera a tese recursal de inobservância de litisconsórcio passivo necessário, com consequente deslocamento de competência à justiça federal. II. Mérito. A. O Superior Tribunal de Justiça, no (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106), firmou a tese de que a concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados) demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; hipossuficiência econômica do paciente para arcar com os custos do medicamento; registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados. B. O medicamento (CETUXIMABE), apesar de não constar da lista de medicamentos padronizados da SES/DF, possui registro na ANVISA. Ademais, a ora recorrida colacionou relatórios médicos (Id. 13717599, p.10; Id. 13717599, p.13/18; Id. 13718214, p.1/2), que atestam que: (i) a paciente é portadora de neoplasia de reto (...) realizou tratamentos de quimio, quimio e radio e cirurgia com recidiva; (ii) já realizou as linhas de tratamento disponíveis no SUS; (iii) as opções existentes no SUS foram usadas e não foram eficazes (Id. 13718214 – p.1/2). C. Não prospera a tese recursal de que o tratamento teria sido receitado por médico da rede privada, porquanto além do laudo médico anexado na inicial, a requerente anexou relatório de profissional da rede pública (Id. 13718214 – p.1/2). E ainda que assim não fosse, o isolado fato (prescrição por médico particular), diante da urgência apresentada (caráter emergencial), não desqualificaria o procedimento prescrito, por respeito à dignidade daqueles que precisam se submeter ao uso de substâncias que podem propiciar melhor efeito (CF, Arts. 1o, inciso III, 6o, 196, 198, inciso II, e Lei Orgânica do Distrito Federal, Arts. 204, § 2o, incisos I e II, e 207, inciso XXIV). D. No caso concreto, restaram plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ(Tema 106). Nesse sentido, o parecer da douta Promotoria de Justiça: a recorrida possui 47 anos e apresenta diagnóstico de adenocarcinoma de reto desde o ano de 2016, apresentando metástases locais, abdominais e no fígado, tendo sido operada. Segundo relato médico, a autora foi submetida anteriormente à quimioterapia de indução (p/ reduzir o tumor) fulfox x10 ciclos, quimio com fluorouracil + radioterapia, cirurgia para retirar parte do reto e fazer a colostomia e quimioterapia com folfiri e folfox sendo que todas essas opções tentadas não surtiram efeito, inexistindo alternativa terapêutica que não seja o fármaco prescrito. Portanto, o primeiro requisito está plenamente satisfeito. A incapacidade financeira está demonstrada no ID 13717597, sendo a recorrida beneficiária dos auspícios da justiça gratuita. medicamento está devidamente registrado na ANVISA sob o no 100890335, tratando-se de prescrição com indicação incluída na bula (uso in label)1. Portanto, plenamente satisfeitos os requisitos fixados pelo STJ. E. Irretocável a sentença de procedência. III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ). Analisando os requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Presente o interesse recursal. Preparo dispensado. Verifica-se que o recurso extraordinário (RE no 1.140.005, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso) que dava sustentação à suspensão do processo foi julgado e publicada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.002): 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. À vista do exposto, em razão do julgamento do Recurso Extraordinário que dava sustentação à suspensão do processo, restabeleço o curso processual e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização ou não de juízo de retratação, conforme as especificidades do caso concreto, a fim de que seja observada a decisão do e. STF exarada sob a sistemática de repercussão geral, com fundamento no art. 1.030, inciso II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal